Tribunal: TJDFT
Processo: 0717687-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0717687-79.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SUREYA DE SOUZA SOARES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Conforme certificado pela diligente Secretaria desta 1a Turma Cível, em 13 de setembro de 2023, houve a proclamação final do julgamento dos Recursos Especiais no 1.895.936/TO, no 1.895.941/TO e no 1.951.931/DF, afetados sob o Tema no 1.150, nos seguintes termos: "A Primeira Seção, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso especial para, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Foi aprovada, por unanimidade, a seguinte tese jurídica, no tema 1150: "i) o Banco do Brasil tem legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP." Assim, promovido o levantamento do sobrestamento do presente recurso, considerando os termos do art. 10 do CPC, à luz do tema supracitado, intimo as partes a se manifestarem, no prazo comum de 5 (cinco) dias, sobre o que entenderem de pertinência ao julgamento do presente recurso, inclusive no que se refere a eventual subsistência do interesse recursal. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 27 de outubro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora